Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAIL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CRÉDITO E ÀS EMPRESAS AÉREAS. PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PONTOS E MILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pleiteia a expedição de ofícios para empresas de programas de fidelidade, buscando informações sobre a existência de pontos acumulados pelo devedor para fins de bloqueio e penhora.

2. Não se desconhece que os pontos ou as milhas acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico, contudo, não podem ser objeto de penhora. Isso porque, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as empresas fornecedoras e seus participantes (consumidores). Além disso, não há mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão desses pontos/milhas em dinheiro. Decisão mantida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.